Tribunal: TJSP
Processo: 1000233-83.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança. CNH. Anulação do processo de suspensão do direito de dirigir. Impossibilidade. Inexistência de afronta ao contraditório e à ampla defesa. O efetivo recebimento da notificação expedida pelo órgão viário não é pressuposto de validade do ato, bastando que ela tenha sido encaminhada no endereço constante nos registro oficial. Inteligência do art. 282 do Código de

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança. CNH. Anulação do processo de suspensão do direito de dirigir. Impossibilidade. Inexistência de afronta ao contraditório e à ampla defesa. O efetivo recebimento da notificação expedida pelo órgão viário não é pressuposto de validade do ato, bastando que ela tenha sido encaminhada no endereço constante nos registro oficial. Inteligência do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro, c.c. art. 10 da Resolução Contran no 723/18. Precedentes. Caso concreto que se amolda à hipótese. Inocorrência de vício formal. Agente público que, embora não tenha sido nominalmente identificado, consta como responsável pela prática dos respectivos atos, denotando o estrito exercício da competência administrativa. Recurso desprovido.